Tribunal: TJSP
Processo: 1035869-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
r integrarem o Sistema Financeiro Nacional - Não aplicação da Súmula 121 do STF - Constitucionalidade da MP 1.963-17/2000 reeditada sob no 2.170-36/2001 reconhecida pelo STF - Súmulas no 539 e 541, ambas do STJ - Legalidade da utilização da Tabela Price - Não comprovada abusividade da cláusula que prevê a execução total do débito no caso de inadimplemento das prestações - Regularidade dos encargos moratórios cobrados - Sentença mantida - Recurso desprovido, majorada a honorária de 10% para 15% do valor da causa.
(TJSP; Apelação Cível 1035869-37.2019.8.26.0100; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/12/2021; Data de Registro: 24/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mútuo

Relator(a):

Mendes Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/12/2021

Data de publicação:

24/12/2021

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Contrato de mútuo - Título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade - Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões afastada - Citação - Nulidade não caracterizada - Comparecimento espontâneo do embargante - Prescrição - Não ocorrência - Prazo aplicado é de cinco anos, previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil - Termo "a

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Contrato de mútuo - Título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade - Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões afastada - Citação - Nulidade não caracterizada - Comparecimento espontâneo do embargante - Prescrição - Não ocorrência - Prazo aplicado é de cinco anos, previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil - Termo "a quo" corresponde ao vencimento da última parcela prevista no contrato - Vencimento antecipado da dívida inocorrente - Inexistência de prescrição e inaplicabilidade do art. 1.426 do Código Civil - Capitalização de juros - Previsão no contrato regido por legislação especial e firmado após a edição da MP no 1.963-17/2000, reeditada na MP no 2.170-36/2001 - Aplicação do entendimento sobre a capitalização dos juros nos contratos bancários, por analogia, ao contrato de mútuo, em razão de as entidades fechadas de previdência complementar integrarem o Sistema Financeiro Nacional - Não aplicação da Súmula 121 do STF - Constitucionalidade da MP 1.963-17/2000 reeditada sob no 2.170-36/2001 reconhecida pelo STF - Súmulas no 539 e 541, ambas do STJ - Legalidade da utilização da Tabela Price - Não comprovada abusividade da cláusula que prevê a execução total do débito no caso de inadimplemento das prestações - Regularidade dos encargos moratórios cobrados - Sentença mantida - Recurso desprovido, majorada a honorária de 10% para 15% do valor da causa.